Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA CRIMINOSA NO CURSO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1. A prisão preventiva é justificada pela periculosidade concreta da conduta, além dos antecedentes criminais e por ter sido preso em flagrante por descumprir condição de suspensão condicional da pena.
2. Demonstrado o periculum libertatis, é necessária ação mais enérgica do Estado ante a evidente falta de compromisso com o Poder Judiciário.
3. Recurso provido.